Tribunal: TJDFT
Processo: 0709384-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709384-76.2020.8.07.0000 RECORRENTE: TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ADMISSIBILIDADE OU VALIDADE DOS ATOS EXECUTIVOS. REQUISITOS NÃO OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE DANO EFETIVO AO ERÁRIO. CONTINUIDADE DO CONTRATO. PRECLUSÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NA INEXECUÇÃO DO INSTRUMENTO FIRMADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é admitida como meio de defesa do executado no Direito Brasileiro para permitir, independentemente da oposição de embargos à execução, a arguição de vícios flagrantes do título, lastreados em matérias de ordem pública, comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória. 2. Conquanto a agravante tenha sustentado a ausência de dano efetivo ao erário, certo é que a questão já foi dirimida na sentença transitada em julgado, que, frise-se, nem sequer foi fundada na inexecução do contrato, operando-se a preclusão da matéria. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 10 da Lei 8.429/1992, sustentando que não pode ser condenado a ressarcimento sem prova de dano ao erário, sob pena de enriquecimento ilícito do Banco de Brasília. Acresce que o sistema e softwares contratados seguem sendo utilizados até o presente momento. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 10 da Lei 8.429/1992. Isso porque o desenlace da demanda se deu com base nos artigos 502 e 507, ambos do Código de Processo Civil e o reconhecimento pela turma julgadora da operação da coisa julgada e a preclusão da matéria discutida. O recorrente, por seu turno, impugna a configuração do dano e a a análise de execução do contrato objeto da lide. Desse modo, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que se o recorrente apresenta razões dissociadas dos fundamentos adotados pelo acórdão recorrido, o recurso especial é deficiente na sua fundamentação, o que atrai a aplicação por analogia da Súmula n. 284 do STF.” (AgInt no REsp 1806873/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 25/11/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009